Tribunal: STF
Processo: Rcl 77089
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA N. 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO DESPROVIDO.